Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716533-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SUCESSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRISE SANITÁRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NO CURSO DA CRISE SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão da sociedade empresária apelante ao não pagamento da dívida ora exigida em razão do desequilíbrio econômico-financeiro advindo do alegado caso fortuito correspondente à crise sanitária ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2. 2. A sociedade empresária recorrente sustenta que nos termos do art. 393 do Código Civil o devedor não pode ser responsabilizado pelos prejuízos advindos do fato fortuito ocasionado pela crise sanitária de saúde pública causada pelo vírus Sars-Cov-2. 3. Atualmente no Brasil são diversas as formulações que tentam estabelecer a definição de caso fortuito em oposição à de força maior. 4. No caso em deslinde, no entanto, a despeito da inquestionável imprevisibilidade da ocorrência de crise sanitária de tamanha prejudicialidade para a saúde humana e de indiscutíveis consequências negativas na área econômica, os argumentos articulados pela recorrente não merecem prosperar. Isso porque o aludido negócio jurídico de confissão de dívida foi celebrado entre as partes aos 13 de maio de 2021, momento no qual a mencionada crise sanitária já era conhecida, bem como seus efeitos negativos para a economia. 5. A crise sanitária de saúde pública ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 realmente representou fato imprevisível e irresistível, com potencial para impor a repactuação momentânea dos negócios jurídicos previamente celebrados de acordo com os parâmetros previstos nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, não tendo, no entanto, o potencial de extinguir a obrigação assumida pelo devedor ao celebrar o negócio jurídico aludido. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, porque, estando caracterizado caso fortuito e força maior em razão da pandemia, deveria ter prorrogado os vencimentos das parcelas do aditivo de renegociação; b) artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, não tendo sido apresentados demonstrativos financeiros que comprovem a aplicação correta da taxa de juros correta e que justifiquem os valores exigidos na ação monitória, o título é incerto e indeterminado. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJRS e do STJ. As partes recorrente (ID 52527253 – Pág. 10) e recorrida (ID 53371450 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Helena Moreira Alves (OAB/DF 28.143) e Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins (OAB/DF 44.668), e Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 393 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende que demanda a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se concluir pela “existência dos fatores ensejadores do caso fortuito e da força maior demandaria necessária incursão na seara fático-probatória” (AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Acrescente-se que o referido óbice também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). No tocante à tese de contrariedade ao artigo 515, inciso I, do CPC, e à correspondente divergência interpretativa, é importante esclarecer que o tema da falta de apresentação da memória de cálculo com a demonstração dos índices de correção utilizados, por estar acobertada pela preclusão, não foi sequer conhecido pela turma julgadora. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Saliente-se que as barreiras acima são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados supracitados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015